Tribunal: TJMT
Processo: 1015426-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015426-91.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (EMBARGANTE), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (EMBARGANTE), ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (EMBARGADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (EMBARGADO), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (EMBARGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SILVIO JOSE SOMAVILLA - CPF: 424.839.480-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - CPF: 790.728.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO PIONEIRA DE TANGARA DA SERRA LTDA - ME - CNPJ: 00.965.970/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (EMBARGANTE), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (EMBARGANTE), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (EMBARGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a manutenção dos juros de mora fixados na decisão proferida pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1015426-91.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
VITALINO DALLA BONA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se manifestou sobre os juros de mora fixados na decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como promove o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões sob os ID’s 43056956, 43377496 e 44137496.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de junho de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020